Tribunal: TJSP
Processo: 1500501-16.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Desclassificação para a forma tentada do delito – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de grave ameaça – Consumação verificada, nos moldes da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça – Condutas cometidas em continuidade delitiva – Pena

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Desclassificação para a forma tentada do delito – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de grave ameaça – Consumação verificada, nos moldes da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça – Condutas cometidas em continuidade delitiva – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500501-16.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante JEFERSON
APARECIDO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
2
VOTO no 1561
APELAÇÃO no 1500501-66.16.2019.8.26.0291
COMARCA: Jaboticabal (Vara Criminal)
APELANTE: Jeferson Aparecido dos Santos Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Daniel Romano Soares
APELAÇÃO ROUBO SIMPLES Sentença condenatória
Desclassificação para a forma tentada do delito Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar
que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de grave ameaça
Consumação verificada, nos moldes da Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça Condutas cometidas em continuidade delitiva
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e
respeitado o critério trifásico
Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do delito RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Jeferson Aparecido dos Santos Silva contra a r. sentença de fls. 111/115,
que o declarou incurso no artigo 157, caput e no artigo 157, caput, c.c. artigo
14, inciso II, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, todos do
Código Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 120/124), pleiteia a
defesa, em síntese, o reconhecimento da forma tentada em relação a ambos os
delitos perpetrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
140/142).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 152/162).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que, no dia 07 de maio de 2019,
por volta de 16h15, na Av. Duque de Caxias, nas proximidades do imóvel de
n. 702, na cidade e Comarca de Jaboticabal, JEFERSON APARECIDO DOS
SANTOS SILVA, ora apelante, subtraiu para si, mediante grave ameaça
contra a pessoa, exercida com o emprego de uma faca de 32,3 cm de
cumprimento, com 20cm de cumprimento de lâmina, 01 (um) aparelho
celular, marca Motorola, modelo Moto C Plus, avaliado em R$400,00
(quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 20, pertencente à
vítima V.L.G.. Consta ainda que, no mesmo local, em momento posterior
JEFERSON APARECIDO DOS SANTOSSILVA tentou subtrair para si,
mediante grave ameaça contra pessoa exercida com o emprego da mesma
faca acima mencionada, 01 (um) aparelho celular, marca LG, Modelo K10,
avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), conforme auto de avaliação de fls.
18/19, de propriedade da vítima J.M.F.A.P., não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelos autos de entrega (fls. 21 e 22)
pelo laudo pericial da faca utilizada nos delitos (fls. 57/60), bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), confessou
a prática delitiva, afirmando que é usuário de entorpecentes, encontrando-se
desempregado, com sua esposa grávida e passando por dificuldades
financeiras e, na data dos fatos, munido de um facão, efetuou os dois roubos.
Asseverou que conseguiu subtrair o celular da primeira vítima. Quando foi
assaltar a segunda, ela saiu correndo e gritando por socorro, sendo que uma
viatura passava pelo local e acabou sendo detido pelos policiais.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in verbis:
“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se
amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado
Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
5
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP
Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Com efeito, a vítima J.M.F.A.P., ouvida em juízo
(mídia SAJ), asseverou que, na data dos fatos, caminhava pela rua enquanto
falava pelo seu celular, quando foi abordada pelo réu, o qual, munido de uma
faca, anunciou o assalto. Em uma atitude impulsiva, saiu correndo na direção
oposta e gritou por socorro. Quando chegou na esquina, deparou-se com uma
viatura policial, cujos agentes perceberam a prática delitiva e conseguiram
deter o réu. Posteriormente, soube que o réu havia roubado outra pessoa. Por
fim, em juízo, reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como seu roubador.

Por seu turno, a vítima V.L.G., ouvida perante a
autoridade policial (fl. 05): esclareceu que: “quando acabara de sair do
serviço e caminhava pela Rua Duque de Caxias, na região central da cidade,
quando no local do fato foi ultrapassada pelo indivíduo aqui presente,
identificado pelo prenome Jeferson, o qual logo em seguida, a curta
distância a sua frente, parou e voltou-se para ela empunhando uma faca tipo
de cozinha, cabo plástico preto, de lamina grande, a mesma que ora lhe é
exibida neste ato, e marchando em sua direção exigiu que lhe entregasse o
seu telefone celular marca Motorola, modelo Moto C Plus, cor dourado, com
capa de proteção rosa, que segurava a mão, oportunidade em que assustou-
se e jogou o aparelho no chão, sendo que ele apoderou-se do mesmo e saiu
correndo para o centro da cidade, e ao chegar na esquina imediatamente a
frente, ele abordou uma moça que caminhava em sentido oposto ao seu, e
agindo da mesma forma, ameaçando-a com a faca que empunhava, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
6
tentou subtrair o celular dela, porém ela saiu correndo gritando por socorro,
momento em que por ali passava uma viatura da polícia militar e os policiais
que a ocupavam fizeram a abordagem do indivíduo, apreenderam a faca que
ele usou nas ameaças, e o telefone celular da declarante; que, seu aparelho
vale aproximadamente R$ 400,00, e apos as formalidades legais o aparelho
lhe foi restituído; que, não conhece o conduzido presente, e ficou sabendo
que seu nome é Jeferson Aparecido dos Santos Silva; que, a declarante não
sofreu atos de violência física, apenas foi constrangida mediante ameaças
com a faca a entregar o seu telefone celular para o indivíduo.”
A palavra da vítima, em casos de roubo, reveste-se
de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não conhecer o autor da
subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente descrever os fatos
e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
7
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Rellington Jesuíno
Aparecido Gonçalves e Melquisedec Santos Pereira, ouvidos em juízos
(mídia SAJ), asseveraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de
rotina preventivo pela região central da cidade, quando avistaram o réu,
empunhando uma faca e ameaçando a vítima J.M.F.A.P., a qual saiu correndo
e gritando por socorro. Imediatamente, abordaram o réu e o detiveram.
Imediatamente, a vítima lhes informou que ele havia acabado de tentar rouba-
la enquanto caminhava pela via pública. Logo em seguida, a vítima V.L.G. se
aproximou e disse que o réu havia acabado de subtrair seu telefone celular.
Em revista pessoal no acusado, localizaram o celular da vítima V.L.G.
escondido em suas vestimentas. Informalmente, o réu confessou as práticas
delitivas.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
8
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral.
Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
9
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
10
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos de roubo, restando patente
a grave ameaça exercida contra as vítimas, mormente em virtude do relato
das vítimas, sua prisão em flagrante ainda no local dos fatos, a apreensão do
celular de uma das vítimas em seu poder, os depoimentos prestados pelos
milicianos e o laudo pericial da faca apreendida em seu poder.
Outrossim, apesar de a vítima V.L.G. não ter sido
ouvida em juízo, os elementos probatórios existentes nos autos não deixam
qualquer dúvida quanto ao roubo perpetrado contra ela, mormente em virtude
do reconhecimento positivo realizado em solo policial, bem como no local
dos fatos, logo após a prática delitiva, e ainda, pelo encontro de seu celular
em poder do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
11
A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte
indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte do réu na
consecução do roubo, sem cabal justificativa.
Destarte, a responsabilização criminal do apelante se
impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de elementos
positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza moral necessária à
condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de
Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção, harmonicamente, aos
mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág.
102).
Por outro lado, é mister asseverar que o primeiro
crime de roubo ocorreu emprego de arma imprópria uma faca, sendo
posteriormente localizado e detido pelos policiais militares com a res em seu
poder. Logo, após desapossar a res da vítima, o apelante as retirou de sua
esfera de vigilância, consumando o delito.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
12
Por outro lado, o segundo delito de roubo ocorreu
em sua forma tentada, tendo em vista que o réu somente não consumou seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que, tão logo percebeu a
ação delitiva, a vítima empreendeu fuga e pediu socorro, não tendo nenhum
objeto subtraído.
Por fim, verifica-se que o réu efetuou o segundo
roubo de maneira continuada em relação ao primeiro, eis que, mediante
mais de uma ação, praticou dois delitos da mesma espécie e em condições
de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, sendo que tal conduta
se afigura, portanto, como crime continuado, nos moldes no artigo 71, do
Código Penal:
“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços.”
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, caput, e no artigo 157, caput, c.c. artigo 14,
inciso II, em continuidade delitiva, na forma do artigo71, todos do Código
Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição pelo fato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-16.2019.8.26.0291 -Voto no 1561
13
constituir infração penal ou por insuficiência probatória.
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto à pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se
torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma, a pena e o
regime foram devidamente fundamentados e não comportam qualquer
modificação. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora